Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708043-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN AGRAVADO: EMPRESA VANSKLAR COMUNICAÇÕES EIRELI D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Bloqueio de Conta - Contrato de Adesão - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - Existência de Perigo de Dano Reverso Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. E, no caso concreto, tais requisitos estão ligados aos do artigo 300, do Código de Processo Civil, referente à tutela de urgência: probabilidade do direito invocado e perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida. Com efeito, em nenhum momento há de se questionar a inexistência de relação consumerista entre as partes, presente relação entre advogado e quem recebeu o serviço advocatício, conforme tem proclamado a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Mas a modulação de cláusulas em Contrato de Adesão tem previsão expressa no Código de Processo Civil, em seu artigo 190, do Código de Processo Civil, ao tratar dos negócios processuais. No caso, não se trata tão somente de uma cláusula contratual ordinária, na qual prevaleceria, de plano, o Princípio da Obrigatoriedade dos Contratos, mas da possibilidade de se determinar, mediante previsão em Contrato de Adesão, o imediato bloqueio de valores em conta de Empresa Individual, negócio jurídico processual passível de correção judicial. Ora, flagrante a vulnerabilidade da Empresa Individual neste caso específico, não aquela definida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas a vulnerabilidade técnica geral definida pelos Princípios Gerais, inclusive entre cliente e advogado, este último conhecedor das normas jurídicas. Assim, ao menos para mim, e na esteira do proclamado pelo eminente Juiz de Primeiro Grau, o bloqueio de valores em conta corrente, antes do processamento da ação de conhecimento, mostra-se de todo desarrazoada, afastando-se do Poder Geral de Cautela, ínsito ao Poder Jurisdicional e inderrogável pelas partes, porquanto de natureza pública. Ausente, assim, ao menos neste juízo de delibação, a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao perigo de dano, deve-se ter muito cuidado, em tempos de Pandemia e depressão econômica, determinar-se de plano bloqueio preventivo de conta bancária de Empresa Individual, quando não se tem ao certo o ritmo de faturamento, a quantidade de empregos eventualmente mantidos pela exploradora de atividade econômica, a requerer extrema prudência do Judiciário. Nesse diapasão, deve ao menos haver a manifestação da agravada em Contrarrazões, quando, então, ter-se-á panorama seguro para resolução da questão recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e RECEBO o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. À agravada. Comunique-se ao culto Juiz de origem. Após, retornem conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator